Tribunal: TJSP
Processo: 3017221-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE INFORMES OFICIAIS PARA CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. INFORMAÇÕES ACESSÍVEIS AOS INTERESSADOS. RECURSO PROVIDO.
Caso em Exame
O Estado de São Paulo interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou a apresentação de planilhas e documentos necessários à elaboração dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE INFORMES OFICIAIS PARA CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. INFORMAÇÕES ACESSÍVEIS AOS INTERESSADOS. RECURSO PROVIDO.
Caso em Exame
O Estado de São Paulo interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou a apresentação de planilhas e documentos necessários à elaboração dos cálculos de liquidação em cumprimento de sentença ajuizado por diversos exequentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigação da Fazenda Pública fornecer documentos para a elaboração dos cálculos de liquidação ou se tal ônus cabe aos exequentes, conforme o art. 534 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O art. 534 do CPC estabelece que o exequente deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de maneira que é da responsabilidade do interessado obter as informações necessárias.
4. As informações solicitadas são acessíveis aos exequentes por meio de plataformas digitais e não há justificativa para inversão do ônus processual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Cabe ao exequente apresentar os cálculos de liquidação, utilizando informações acessíveis por meios digitais. 2. A Fazenda Pública não é obrigada a fornecer documentos que os exequentes podem obter diretamente.
Legislação Citada:
CPC, arts. 524, §3o, e 534; Decreto n.o 61.782/2016, art. 10.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 3010037-98.2024.8.26.0000, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 26/11/2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2206787-90.2024.8.26.0000, Rel. Francisco Shintate, 7a Câmara de Direito Público, j. 02/10/2024.